Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL. PORTARIA CONJUNTA No 05, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016. OFERTA DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA. CURSOS LIVRES. REGISTRO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO No 01/2012 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – No âmbito do Distrito Federal, os estabelecimentos de ensino que ofertem cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional (denominados “cursos livres”) não necessitam de autorização de funcionamento emitido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 53, da Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal.
2 – Afigura-se desarrazoada a exigência de prévio ato formal de reconhecimento da instituição de ensino Impetrante/Apelada perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (resolução, portaria ou decreto) para que ela possa se credenciar no sistema do Passe Livre Estudantil, uma vez que os estabelecimentos de ensino que ofereçam cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional estão, por ato do próprio Conselho de Educação do Distrito Federal, dispensados de qualquer tipo de autorização de funcionamento perante a SEE/DF.
3 – No tocante à suposta ausência de código registrado junto ao INEP, tem-se que a Impetrante/Apelada comprovou que possui o referido registro.
4 – Dessa forma, a Impetrada/Apelada satisfaz todos os requisitos necessários para que possa se credenciar no sistema de Passe Livre Estudantil, possibilitando, assim, que seus alunos pleiteiem tal benefício, caso, por óbvio, preencham todos os demais requisitos a serem aferidos pela SEMOB/DF no momento oportuno.
Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.